Tribunal: TJMT
Processo: 1015141-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1015141-98.2019.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DAYSA ATHAYDES FERNANDES OLIVEIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, no artigo 264, que “a execução e cumprimento de decisão condenatória ou mandamental, exceto em processo da competência originária contra a Fazenda Pública, competirá ao Relator do Órgão que a proferiu.” [sem negrito no original], o que está em harmonia angelical com o preceito do artigo 35, XIX; logo, a competência é do Presidente deste Tribunal.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator